Tribunal: TJSP
Processo: 2250864-97.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA – Manutenção até que seja realizada nova perícia médica na esfera administrativa (art. 101 da Lei no 8.213/91) ou o retorno à atividade laborativa após o benefício já ter sido implantado (art. 60, § 6o, da Lei no 8.213/91).
2. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA – Manutenção até que seja realizada nova perícia médica na esfera administrativa (art. 101 da Lei no 8.213/91) ou o retorno à atividade laborativa após o benefício já ter sido implantado (art. 60, § 6o, da Lei no 8.213/91).
2. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Questão que foi decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) – Aplicação desta regra na forma prevista na r. decisão agravada.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 – Coisa julgada.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250864-97.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado EDSON DA
SILVA LOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250864-97.2018.8.26.0000 -Voto no 31.314
2
Voto no 31.314
Agravo de instrumento no 2250864-97.2018.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: EDSON DA SILVA LOTTI
2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
1.
IMPLANTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
DEVIDA

Manutenção até que seja realizada nova perícia médica na
esfera administrativa (art. 101 da Lei no 8.213/91) ou o
retorno à atividade laborativa após o benefício já ter sido
implantado (art. 60, § 6o, da Lei no 8.213/91).
2. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade
Questão que foi
decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013) Aplicação desta regra
na forma prevista na r. decisão agravada.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA A partir de 30/06/2009
Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 Coisa
julgada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra
r. decisão que acolheu em parte sua impugnação, no cumprimento de
sentença em ação acidentária ajuizada por EDSON DA SILVA LOTTI.
O agravante sustenta que não são devidas as parcelas do
auxílio-doença após o retorno do segurado ao trabalho, o que obsta a
implantação. Se insurge, ainda, contra a aplicação do IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250864-97.2018.8.26.0000 -Voto no 31.314
3
Recurso respondido (fls. 23/26).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
A irresignação não merece acolhimento.
Em relação à implantação do auxílio-doença, a ordem deverá
ser cumprida, devendo o benefício permanecer em manutenção até que
seja feita nova perícia na esfera administrativa (art. 101, da Lei no
8.213/91), ou, caso a autarquia comprove o retorno na mesma atividade
(art. 60, § 6o, da Lei no 8.213/91).
Recordo, a propósito, a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em
24.06.2020, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”.
Em relação à correção monetária, também ficou previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250864-97.2018.8.26.0000 -Voto no 31.314
4
título executivo que fosse observado o decidido pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal sobre o tema.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 870.947,
em 20/09/2017, no qual reconhecida a repercussão geral (Tema 810
Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009),
decidiu que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária:
(1) é constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; (2) declarou inconstitucional a parte em que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Foi
determinada, em substituição, a incidência do IPCA-E.
Em 24/09/2018, foi concedido efeito suspensivo aos quatro
embargos de declaração interpostos, situação que perdurou até
03/10/2019, quando todos foram rejeitados, por desnecessária a
modulação dos efeitos da decisão proferida em 20/09/2017: “Decisão:
(ED-quartos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250864-97.2018.8.26.0000 -Voto no 31.314
5
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019.”
Considerando que o mérito do mencionado recurso foi julgado
em 20/09/2017, e os embargos de declaração opostos rejeitados em
03/10/2019, impõe-se transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, no Emb. Decl. no RE 1.007.733/RJ,
onde consignado que o Supremo Tribunal Federal “já decidiu que a
existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do
paradigma. Não cabe, portanto, a pleiteada suspensão do presente
recurso. Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes: ARE
930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; ARE
781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 933.857-
AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma” (o grifo é meu).
Ao contrário do que sistematicamente tem sustentado a
autarquia em seus recursos, o Ministro LUIZ FUX, Relator, registrou em
seu voto no RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250864-97.2018.8.26.0000 -Voto no 31.314
6
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela
oportunidade,
a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação
do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que
se cuide.”
Ainda a respeito, considero oportuno citar julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal, relativo a processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CORREÇÃO
MONETÁRIA FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária
pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810
assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250864-97.2018.8.26.0000 -Voto no 31.314
7
ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência do
índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019,
publicado
em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019)
(os destaques são meus)
Portanto, para a correção monetária dos valores em atraso, não
se há como aplicar índice diverso do IPCA-E.
Assim, a r. decisão agravada fica integralmente mantida.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator